Tribunal: TCU
Processo: 001.189/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5055/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.189/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elizandro Chaves dos Santos (XXX.154.020-XX); Jessica Thais Rosa da Silva (XXX.239.390-XX); Karen Gomes da Silva (XXX.369.740-XX); Lilian da Silva Goncalves (XXX.681.840-XX); Lucas Goulart Antunes (XXX.121.220-XX); Marilei Branco da Rosa (XXX.040.950-XX); Milena Benetti (XXX.772.300-XX); Roberta da Silva Martins (XXX.032.400-XX); Rodrigo Lanes de Jesus (XXX.863.920-XX); Silvane Cristina do Amaral (XXX.834.460-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.